Tribunal: TJSP
Processo: 0009131-52.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo em Execução: homologação de falta grave, incitação a atos de desordem e ofensas aos agentes penitenciários. Recurso: Defesa.
Absolvição: impossibilidade. Materialidade e autoria da infração comprovadas.
Desclassificação para sanção de natureza média: inadequação (art. 50, III, Lei 7.210/1984).
Perda dos dias remidos: revogação em até 1/3. Adequação, diante da gravidade dos

Ementa:
Agravo em Execução: homologação de falta grave, incitação a atos de desordem e ofensas aos agentes penitenciários. Recurso: Defesa.
Absolvição: impossibilidade. Materialidade e autoria da infração comprovadas.
Desclassificação para sanção de natureza média: inadequação (art. 50, III, Lei 7.210/1984).
Perda dos dias remidos: revogação em até 1/3. Adequação, diante da gravidade dos fatos.
Interrupção da contagem de prazo para fins de progressão de regime: adequação (Súmula/STJ 534).
Recurso não provido.